Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE COIFA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL: PRODUTO NÃO ENTREGUE A TEMPO E MODO. GRAVE DESCASO DA EMPRESA ÀS INICIATIVAS DA PARTE CONSUMIDORA EM REAVER O PREÇO PAGO OU O RECEBIMENTO DA MERCADORIA, INCLUSIVE MEDIANTE RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON/DF. AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que adquiriu produto (coifa) da empresa, ora recorrida, em 12.10.2019, com data programada para entrega em 02.11.2019; (b) assevera que não recebeu o produto; (c) aponta sucessivas tentativas de recebimento da coifa ou restituição do valor desembolsado nos canais de atendimento da recorrida (IDs 35565435 e 35565436); (d) efetivação de reclamações perante o PROCON (IDs 35565432 e 35565437); (e) ajuizamento da demanda, em 19.08.2021, para restituição dos valores pagos, bem como para reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes da defeituosa prestação de serviços; (f) decretada a revelia e reconhecido o direito da recorrente à restituição dos valores pagos, o interesse recursal da parte consumidora está adstrito à reforma da sentença para condenação da empresa à reparação dos danos morais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 2o e 3o, 6o e 14).
III. Nesse quadro, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar dano extrapatrimonial, no caso concreto, o patente descaso da empresa ao atendimento aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio por meio dos canais de atendimento e por meio do PROCON – não recebeu a coifa, tampouco foi efetivado o estorno do valor pago – se viu obrigada a bater às portas do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) constitui relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, caput), a fundamentar a condenação por danos extrapatrimoniais.
IV. Fixa-se em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor da condenação, suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, à míngua de evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao consumidor. Estimativa condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1418089; 2a TR, acórdão 1301683; 3a TR, acórdão 1271401.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte. Condenada a recorrida a pagar à recorrente, a título de reparação dos danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).